Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001978-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), BRUNO DE LIMA LULA FREITAS LACERDA - CPF: 005.248.941-83 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA 1 (UM) ANO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTEMPOREINEIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO -
revoGAÇÃO em juízo de retratação DA liminar de busca de apreensão anteriormente concedia, determinando a imediata restituição de veículo em favor do requerido – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial, para constituir o devedor em mora, deve trazer referência às parcelas que estão em atraso e não pode ser genérica,
e nem mesmo antiga
, deve ser contemporânea.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o13088-52.2019.8.11.0004 – Código 320066 – revogou em juízo de retratação a liminar de busca de apreensão anteriormente concedia, determinando a imediata restituição de veículo em favor do requerido.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que ajuizou ação de busca e apreensão, haja vista a inadimplência contratual do agravado; que houve indeferimento da liminar de busca e apreensão, tendo em vista que juízo revogou a liminar determinando a restituição do bem.

Assevera que referido decisório esta ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações.

Sustenta que o STJ já decidiu sobre o tema já decidiu sobre o tema, sendo que o Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, com a exceção apenas da prisão do depositário infiel. Desta feita, não há que se falar em ausência de ampla defesa e contraditório, muito menos em inconstitucionalidade do Decreto-Lei 911/69. Ainda, foram cumpridos os requisitos necessários para concessão da medida liminar.

Defende a necessidade de deferimento da liminar de busca a apreensão diante da presença dos requisitos legais, art. 3o caput, de decreto-lei 911/69; que cumpriu regularmente os requisitos legais para o deferimento da busca e apreensão.

Assevera que o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o que não é possível o prosseguimento de busca e apreensão, devendo ser reformado o despacho de origem, mantendo-se a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

Afirma que disponibilizou ao Agravado/Devedor um crédito, sendo certo que o contrato não vem sendo cumprido mesmo após a notificação extrajudicial do cliente informando sobre as providências que poderiam ser tomadas à luz do contrato.

Aduz que notificou o devedor para pagar em 3 (três) dias, sob pena das medidas cabíveis, não havendo qualquer manifestação do devedor no sentido de tentar renegociar ou efetuar o pagamento da dívida.

Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.

Prequestiona os temas em debate com relação ao dissidio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base em julgados citados no presente recurso.

Requer o recebimento, com a consequente reforma da decisão agravada, que indeferiu o pedido de liminar, acolhendo e determinando a busca e apreensão do bem.

Que todas as intimações judiciais decorrentes do presente feito, bem como demais publicações via Imprensa Oficial pertinentes aos autos, devem ser procedidas em nome dos Drs. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e OAB/GO 42.915 e JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS, OAB/SP 156.187, e quando necessário, sejam as intimações enviadas para a Rua Olímpio de Macedo, n.o 3-40, Vila Universitária, Bauru SP, CEP 17012533, na cidade de Bauru/SP, sob pena de tornar-se inválida intimação em nome de outros patronos.

A liminar foi indeferida (id.n.33782950).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o13088-52.2019.8.11.0004 – Código 320066 – revogou em juízo de retratação a liminar de busca de apreensão anteriormente concedia, determinando a imediata restituição de veículo em favor do requerido.

Transcrevo a decisão do juízo, objeto do presente recurso:

“Visto, etc.

Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, proposta pelo MAPFRE SEGURADORA S/A em face de BRUNO DE LIMA LULA FREITAS LACERDA.

A liminar de busca e apreensão foi concedida (fl. 30).

Expedido mandado de busca e apreensão e citação, à fl. 37, devidamente cumprida (fl. 39).

Após, o requerido interpôs recurso de agravo de instrumento, conforme documentos de fls. 41/50.

O E.TJ/MT, por meio da 1a Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 1000123-03.2020.8.11.0000, deferiu a concessão de tutela recursal pleiteada para suspender a decisão deste Juízo, considerando que não teria restado comprovada a mora por ausência de contemporaneidade, vez dentre outros argumentos reconheceu que a notificação devia trazer referência às parcelas que estão em atraso e não podia ser genérica, e nem mesmo antiga.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora afirma que o requerido não teria pago a prestação com vencimento em 15.04.2018.

Em 06.09.2018, expediu notificação extrajudicial para pagamento referente a prestação em aberto.

Conforme carta enviada pelos Correios, consta que a mesma foi recebida em 14.09.2018, por Valda de Oliveira Lula.

O autor juntou documento de fl. 10, com código de rastreio da notificação como sendo FB854802130BR, sendo que o documento de fls. 11, do aviso de recebimento consta como AR854802130WK, os quais precisam ser mais bem esclarecidos, notadamente, que este Juízo não detém o conhecimento específico para afirmar com certeza absoluta, serem os documentos diversos conforme arguido no Agravo de Instrumento, pois, apresentam a mesma numeração, quais sejam, 854802130, e, que apesar de possuírem consoantes diversas FB854802130BR e AR854802130WK, podendo se tratar apenas de controle interno das próprias Agências do Correio.

Outrossim, o AR de fl. 11, demonstra que houve encaminhado ao mesmo endereço fornecido pelo requerido no contrato objeto da lide, constando como data de recebimento no dia 17.09.2018, recebido por Valda de Oliveira Lula, de mesmo sobrenome do requerido.

Todavia, o débito seria de 15.04.2018, e o aviso de entrega em 19.09.2018, tendo o requerente, somente ajuizado ação de busca e apreensão em 24.10.2019, ou seja, após já terem decorrido 01 (um) ano, do recebimento do AR.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE (DL 911/69, ARTIGO 2o, § 2o, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 13.042/14). ENVIO. RECEBIMENTO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. PROVA. MORA QUALIFICADA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira, e não após sua formalização (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). 2. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição do devedor fiduciário em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014. 3. Aferido que a notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, a inferência de que restara aperfeiçoada por ter sido assimilada no endereço ao qual fora endereçada, conquanto não recebida pessoalmente pelo obrigado fiduciário, denuncia que fora efetivada, irradiando o efeito esperado, restando comprovada a mora, consoante exige o legislador especial. 4. Apurado que a mora da parte devedora fiduciária fora devidamente comprovada e a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que a deficiência imprecada à petição inicial não subsiste, pois a notificação destinada à comprovação e constituição do obrigado fiduciário em mora fora enviada para endereço apontado no momento da contratação do financiamento, devendo ser reputada válida, consoante o princípio da boa-fé objetiva, inviável a extinção do processo com lastro na falta de pressuposto processual objetivo. (DL 911/69, arts. 2o, 2o, e 3o; CPC, art. 330, inciso IV e art. 485 inciso IV). 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. (TJ-DF 07065190920188070014 DF 0706519-09.2018.8.07.0014, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 06/11/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pois bem, entendo que no presente caso, a liminar deve ser revogada por ausência de contemporaneidade, notadamente, que o ajuizamento da ação teria ocorrido muito tempo após a notificação do requerido, não havendo certeza acerca da quitação da parcela pelo requerido naquela época, ou que, ainda esteja em mora com o autor.

Ante o exposto, em juízo de retração, revogo a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida por este juízo, expeça-se IMEDIATO mandado de restituição do veículo em favor do requerido com máxima urgência.

Por fim, prestem as informações ao Exmo. Des. Relator do Agravo de Instrumento no1000123-03.2020.8.11.0000, Dr. Sebastião Barbosa Farias.

Cumpra-se COM MÁXIMA URGÊNCIA.

Intimem-se as partes para conhecimento desta decisão.”

Pois bem.

De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, bem como pelo que foi decidido no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000123-03.2020.8.11.000, de minha relatoria, não identifico a presença dos requisitos autorizadores.

A petição inicial da Agravada, protocolada no dia 24/10/2019 (id.n.33418462), não informa em nenhum momento quantas e quais são as parcelas do financiamento que se encontram vencidas, e apesar de proporem a ação somente no anto 2019, os documentos, que em tese comprovariam que o Agravante foi previamente notificado estão datados de um ano antes.

Dá análise do documento ID.N.33418459-pág.11, verifica-se que a parcela em atraso tinha como data de vencimento 15/04/2018, a ação foi proposta somente em 24/09/2010 ou seja, um ano depois.

De igual forma juntou AR de recebimento, com data de 17/09/2018.

Mister consignar que a notificação deve trazer referência às parcelas que estão em atraso e não pode ser genérica,
e nem mesmo antiga
, deve ser contemporânea.

Considerando que a provas colacionadas aos autos são de um ano antes da propositura da ação, não há como reconhecer a comprovação da mora.

Não serve a esse fim, notificação enviada a mais de um ano antes propositura da ação, cabendo ao Agravante a juntada de documentos contemporâneos.

Desta forma, não visualizo neste recurso nenhuma razão ou documento que justifique uma decisão contrária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020